Tribunal: TJES
Processo: 5001051-89.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001051-89.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001051-89.2020.8.08.0000

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLARO NXT Telecomunicações LTDA em razão da Sentença de ID 1444621, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória, julgou improcedente o pedido formulado nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON ES, mantendo a multa cobrada nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº 5000649-76.2018.8.08.0024, no valor de R$ 15.611,35 (quinze mil seiscentos e onze reais e trinta e cinco centavos).

Nas razões recursais de ID 1444627, a Apelante pugna pela reforma da Sentença – com a anulação da multa aplicada, ou subsidiariamente, sua diminuição –, aos fundamentos de que “
não resta fundamentada a decisão administrativa, bem como a sanção nela aplicada, fatores que denotam a manifesta nulidade do débito ora discutido
” e de que “
faz-se premente a intervenção do Poder Judiciário e a consequente redução do valor da multa ora atacada, a fim de garantir a observância dos ditames legais que regem o poder sancionatório da administração pública, pois a aplicação da sanção fixada pelo PROCON contrasta claramente com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com os critérios definidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
”.

Contrarrazões no ID 1444633, pelo desprovimento do Apelo.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 06 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001051-89.2020.8.08.0000

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta CLARO NXT Telecomunicações LTDA em razão da Sentença de ID 1444621, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória, julgou improcedente o pedido formulado nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON ES, mantendo a multa cobrada nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº 5000649-76.2018.8.08.0024.

Da análise do caderno processual, depreende-se que a Apelante foi autuada pelo Procon Estadual no montante de R$ 15.611,35 (quinze mil seiscentos e onze reais e trinta e cinco centavos), em razão de decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 0111-070.718-0.

O referido processo administrativo, por sua vez, foi deflagrado por reclamação registrada pelo consumidor Edmilson Dias dos Santos, o qual afirmou que não houve o cumprimento da oferta anunciada no momento da compra pela empresa de telefonia, haja vista a ausência de área de cobertura no Município de Serra-ES, ficando incomunicável.

Nas razões recursais, a CLARO pugna pela reforma da Sentença – com a anulação da multa aplicada, ou subsidiariamente, sua diminuição –, ao fundamento, em primeiro lugar, de que

“
não resta fundamentada a decisão administrativa, bem como a sanção nela aplicada, fatores que denotam a manifesta nulidade do débito ora discutido
”.

Sobre o tema, conforme cediço, as multas aplicadas pelo Procon decorrem do exercício do poder de polícia e devem ser precedidas de processo administrativo que assegure ao acusado a observância da garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Assim é que a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5º, inciso LV, que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Além disso, é imprescindível que a autoridade administrativa descreva a conduta concreta do fornecedor, bem como os dispositivos legais aos quais aquela se subsume, caracterizando a infração consumerista e dando ensejo à aplicação de penalidade administrativa.

Trata-se de requisito relacionado à motivação dos atos administrativos, que, nas palavras do administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello,
“implica para a
Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo”
1
.

Ao compulsar o caderno processual, mais especificamente nas páginas em que se encontram por cópia os autos do Processo Administrativo em questão, bem como a decisão proferida no âmbito deste (ID 1610684), verifica-se que a imposição de multa administrativa pelo Procon Estadual atendeu a todos os requisitos que lhe são impostos para a aplicação da sanção prevista, haja vista que a decisão que julgou subsistente a reclamação está suficientemente fundamentada, podendo ser perfeitamente identificados o fato que ocasionou a imposição da multa, a natureza da reclamação e os dispositivos legais violados.

Dessa forma, estando devidamente caracterizada a infração à legislação consumerista, bem como tendo sido respeitados a ampla defesa e o contraditório no âmbito do processo administrativo que culminou em decisão devidamente fundamentada, não há motivo a ensejar a nulidade do ato administrativo.

Considerando, portanto, que o ato administrativo encontra-se devidamente fundamentado, impõe-se analisar a proporcionalidade da multa aplicada.

Sustenta a Operadora de telefonia que “
faz-se premente a intervenção do Poder Judiciário e a consequente redução do valor da multa ora atacada, a fim de garantir a observância dos ditames legais que regem o poder sancionatório da administração pública, pois a aplicação da sanção fixada pelo PROCON contrasta claramente com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com os critérios definidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
”.

Pois bem. O art. 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o dispositivo subsequente (art. 57 do CDC)estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes, o art.28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na presente hipótese, em que pese o órgão estadual ter observado critérios preestipulados na legislação consumerista citada e também em instrução normativa interna (Instrução de Serviço nº 019/2008) para fixação do valor da multa aplicada, verifico que o
quantum
demonstra-se desproporcional face o delito consumerista praticado.

Isso porque o ato do Apelante de não dispor o serviço em uma das regiões que afirmara ter cobertura de sinal, gerando a Reclamação em apreço, advinda de consumidor que, à época, possuía plano de telefonia cujo valor mensal era de R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), posteriormente cancelado, conduz ao entendimento de que a fixação da multa em R$ R$ 15.611,35 (quinze mil seiscentos e onze reais e trinta e cinco centavos) se mostra exorbitante, haja vista que, em que pese o elevado número de consumidores prejudicado com a falta de cobertura de telefonia, a multa em apreço foi aplicada tão somente em relação a um consumidor, e não como represália a ilicitude praticada em desfavor da coletividade.

Ante tal cenário, mister que se invoque a Teoria dos Precedentes Judiciais, segundo a qual:

“O fundamento desta teoria impõe aos juízes o dever funcional de seguir, nos casos sucessivos, os julgados já proferidos em situações idênticas. Não é suficiente que o órgão jurisdicional encarregado de proferir a decisão examine os precedentes como subsídio persuasivo relevante, a considerar no momento de construir a sentença. Estes precedentes, na verdade, são vinculantes, mesmo que exista apenas um único pronunciamento pertinente (
precedent in point
) de uma corte de hierarquia superior”
2
.

Nessa toada, trago à baila julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em situações semelhantes a que ora se apresenta:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READEQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990
, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO.
1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - MULTA PROCON - MULTA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - READEQUAÇÃO DO QUANTUM MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ISENÇÃO DE CUSTAS AS AUTARQUIAS ESTADUAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 O Procon Estadual atuou em descompasso com o que determina a legislação consumerista, (Lei 8.078/90, art. 57), que preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado aos consumidores; (iii) a vantagem auferida com o ato infrativo; e (iv) a condição econômica do infrator. E isso porque a fabricante não auferiu qualquer vantagem com o ato, não havendo maiores danos ao consumidor em decorrência da devolução dos valores, sendo levado em consideração pela autoridade administrativa, unicamente, o faturamento bruto ficto da empresa. 2 -
As multas administrativas afiguram-se excessivamente onerosas, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantida a sentença que readequou a penalidade para a importância de R$10.000,00 (dez mil reais).
3 - No tocante à alegação de sucumbência mínima do Município, não há como acolher sua pretensão, na medida em que o acolhimento do pedido do embargante resultou em proveito econômico de mais de R$20.000,00 (vinte mil reais), reduzindo, e muito, o valor do débito. 4 - O montante da dívida exequenda, por si só, é capaz de afastar a alegada vulnerabilidade econômica dos sócios. [...] 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140150632, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 01/02/2022)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA QUESTIONADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NA ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se olvida da legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas, independentemente do número de consumidores, de sorte que, inexistindo qualquer mácula no procedimental administrativo, e uma vez verificada a procedência da reclamação, deve ser mantida incólume a aplicação da multa. 2. Na fixação da multa administrativa devem ser consideradas a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica do fornecedor do serviço, a permitir que cumpra seu fim essencial, que produza o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza. 3.
Diante deste contexto, tratando-se de reclamação individual, sem a efetiva comprovação da gravidade da infração, não me parece razoável utilizar-se apenas do faturamento mensal presumido da empresa para a fixação da penalidade, de sorte que deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com os balizadores utilizados pela jurisprudência desta Corte, ser reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130296676, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019) (
Sem grifo no original
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. OFENSA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. VALOR REDUZIDO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVIDO O DO BANCO CSF S/A.
1) Não é nula por ausência de fundamentação a sentença que contém a exposição das razões do convencimento do julgador, suficientes para resolução da questão e para possibilitar o exercício do amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Preliminar rejeitada. 2) A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 3) A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4)
A multa administrativa fixada em 43.087 VRTE's, correspondente à época ao valor de R$ 137.274,64 (cento e trinta e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida de fatura no montante de R$ 177,21 e encargos decorrentes da hipotética mora. 5) Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 6) Deve ser reduzida para 3.500 VRTE's, correspondendo ao valor de R$ 10.338,65 (dez mil, trezentos e trinta e oito reais, e sessenta e cinco centavos) ao tempo da decisão administrativa de aplicação da penalidade
. 7) Recursos conhecidos e provido o Banco CSF S/A., não provido o do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do ES. (TJES, Classe: Apelação, 024170253645, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/09/2019) (
Sem grifo no original
)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REJEITADA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MULTA PROCON MUNICIPAL VALOR DESARRAZOADO REDUÇÃO NECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. 2. Restou evidenciada a legalidade do Procedimento Administrativo de nº 3.137/2010, que destacou a responsabilidade solidária das reclamadas pelo vício do produto, consoante imposição da regra prevista no art. 18 do CDC. Na ocasião, remanesceu asseverado que o produto apresentou vício dentro do prazo de garantia e este não foi reparado, tendo o consumidor pleiteado o cancelamento do contrato de financiamento e a devolução do valor pago, não havendo nos autos provas de solução da lide. 3. In casu , tanto a Aliança Comércio de Veículos Ltda quanto a instituição financeira recorrente são partes legítimas para figurar no polo passivo do procedimento administrativo instaurado pelo Procon Municipal, visto que, em relação ao primeiro se deu a efetiva compra e venda do veículo, enquanto perante o apelante se deu a aquisição do mesmo, mediante o financiamento. 4.
Verifica-se que o valor da multa aplicada pela administração pública se mostra exorbitante, destoando da razoabilidade em relação ao bem parcialmente financiado, que possui o valor aproximado de R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais), segundo dispõe a Tabela Fipe, enquanto a multa aplicada foi de R$ 23.765,13 (Vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), revelando a sua desproporcionalidade
. 5.
Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON como de menor gravidade (Grupo II), por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.
6. Deixo de aplicar os honorários recursais, haja vista entendimento da Corte da Cidadania: Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência. (Resp 1573573- Ministro Marco Aurélio Belizze). 7.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024160104832, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 26/01/2018)
Sem grifo no original

Desse modo, com fulcro no art. 926 do CPC e na jurisprudência consolidada por este E. Tribunal de Justiça, de rigor a minoração da multa aplicada, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença e reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil) o
quantum
aplicado a título de sanção pecuniária pela prática do delito consumerista verificado.

Considerando o parcial provimento do apelo e a sucumbência recíproca, redimensiono as verbas sucumbenciais, determinando que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) dos valores referentes às custas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.

1
Mello, Celso Antonio Bandeira de Mello.
Curso de Direito Administrativo
. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p.115-116.

2
TUCCI, José Rogério Cruz. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001051-89.2020.8.08.0000

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL.
ATO ADMINISRATIVO CARENTE DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
MULTA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS EM LEI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Ao compulsar o caderno processual, verifica-se que a imposição de multa administrativa pelo Procon Estadual atendeu a todos os requisitos que lhe são impostos para a aplicação da sanção prevista, haja vista que a decisão que julgou subsistente a reclamação está suficientemente fundamentada, podendo ser perfeitamente identificado o fato que ocasionou a imposição da multa, a natureza da reclamação e os argumentos da defesa.

2- O art. 57 do CDC estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: a gravidade da infração; a vantagem auferida; a condição econômica do fornecedor e; a extensão do dano causado aos consumidores.

3- No presente caso, em que pese o órgão municipal ter observado critérios preestipulados na legislação consumerista para fixação do valor da multa aplicada, o
quantum
demonstra-se desproporcional face o delito consumerista praticado.

4- O valor de R$ 15.611,35 fixado na seara administrativa deve ser reduzido para o total de R$ 10.000,00, sendo tal montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os julgados deste E. TJES em situações semelhantes.

5
-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.